Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-91.2020.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Ação de indenização - danos morais e estéticos - falha na prestação de serviços – acidente sofrido no interior da agência bancária por falta de manutenção do piso emborrachado – inexistência de prova dos fatos desconstitutivos do direito da autora - ônus da prova do réu – danos morais e estéticos reconhecidos - valores da indenização reduzidos – sentença parcialmente reformada – recurso

Ementa:
Ação de indenização - danos morais e estéticos - falha na prestação de serviços – acidente sofrido no interior da agência bancária por falta de manutenção do piso emborrachado – inexistência de prova dos fatos desconstitutivos do direito da autora - ônus da prova do réu – danos morais e estéticos reconhecidos - valores da indenização reduzidos – sentença parcialmente reformada – recurso parcialmente provido – recurso da autora prejudicado.